Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719309-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR e MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, ora apelantes. Em seu recurso, os autores aduzem que seria necessária a inversão do ônus da prova para que o Banco apelado comprovasse que ofereceu outras opções de seguradora, não só aquela que participa do mesmo conglomerado pertencente à instituição financeira. Requerem, ainda, a condenação dos réus a apresentar as fórmulas e cálculos utilizadas na amortização das prestações pagas, comprovando a regularidade do saldo devedor indicado e, caso não comprovada, sua correção para o valor correto. Entretanto, estes pedidos não foram realizados em primeira instância, configurando inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 18:04:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador